Tribunal: STF
Processo: RE 96449
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-04
Data de publicação: 1982-03-04

Ementa:
- Taxa de conservação de estradas de rodagem instituída pelo município paulista de Icém (Lei nº 707, de 16.9.77).
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que institui a chamada taxa de conservação de estradas de rodagem, que toma por base a distribuição do custo de serviço em proporção ao número de hectares das propriedades rurais.
Recurso extraordinário conhecido e provido.